Tribunal: TJSP
Processo: 1002213-34.2022.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por dano moral e material. Apelação da ré. Ausência de responsabilidade não configurada. Convenção de Montreal. Tese estabelecida pelo Superior Tribunal Federal no REsp 636.631. Convenção que não se aplica aos pedidos de indenização por dano moral. Pedido de indenização por dano moral que deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor Cancelamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por dano moral e material. Apelação da ré. Ausência de responsabilidade não configurada. Convenção de Montreal. Tese estabelecida pelo Superior Tribunal Federal no REsp 636.631. Convenção que não se aplica aos pedidos de indenização por dano moral. Pedido de indenização por dano moral que deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor Cancelamento de voo de retorno injustificado, sem remarcação seguinte. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o quanto alegado. Danos morais bem fixados, proporcionais e razoáveis. Sentença de parcial procedência integralmente mantida e ratificada nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.